Tribunal: STF
Processo: Rcl 62594
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Abigail Carlos de Almeida e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás nos autos do Agravo de Instrumento nº º 5359205-24.2023.8.09.0079 (acessório ao Processo nº 5488569-59.2017.8.09.0079, em fase de cumprimento de sentença na 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaí), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    Narram os reclamantes que, nos autos da ação de conhecimento nº 5488569- 59.2017.8.09.0079, já em fase de execução, perseguem a satisfação de seu crédito no valor atualizado de R$144.563,51 (centro e quarenta e quatro mil reais, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), no entanto, não foram encontrados ativos financeiros ou bens em nome do executado.



    Afirmam que a autoridade reclamada indeferiu os pedidos de medidas atípicas à execução, consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e do passaporte, na suspensão do direito de dirigir e na proibição de participação em concurso e licitação pública.



    Aduzem que



    “interpuseram o recurso de agravo de instrumento n° 5359205-24.2023.8.09.0079 com o objetivo de reformar a decisão agravada para ver deferido, tão somente, o pedido de proibição de MARCELO ESTEVES DOS SANTOS de utilizar cartão de crédito e de contrair empréstimos no sistema financeiro” (grifos do autor)



    Sustentam que há indícios que o devedor possui patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, pois é sócio administrador de duas empresas.



    Requerem que



     “seja julgada procedente a reclamação para, nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC, cassar o acórdão reclamado, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na ADI 5.941, de modo a determinar a proibição de MARCELO ESTEVES DOS SANTOS de utilizar cartão de crédito e de contrair empréstimos no sistema financeiro”.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (edoc. 18).



    O beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (edoc. 20).



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pela “improcedência da reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    O ato reclamado, proferido no bojo do AI nº 5359205-24.2023.8.09.0079, possui os seguintes fundamentos:



    “Na decisão recorrida (evento 178 do processo originário) a magistrada singular indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, assim como a medida de bloqueio dos cartões de crédito, apreensão do passaporte e a proibição de contratar com o poder público ou participar de concursos públicos. 



    Insatisfeito, o requerente apresentou o presente recurso de agravo de instrumento buscando a reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que sejam concedidas as medidas atípicas solicitadas.



     Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham como objeto prestação pecuniária, vejamos: 



    ‘Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (…)



     IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’.



     Nesse contexto, a norma prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada em harmonia com o disposto no artigo 789 do mesmo diploma legal, que consagra o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, permitindo-se a utilização dos meios executivos atípicos somente quando recaírem sobre os bens dos executados, não se admitindo, portanto, a restrição de seus direitos fundamentais como forma de compeli-los a quitar o débito. 



    Ao aplicar a mencionada norma, o juiz deve levar em consideração o grau de proporcionalidade e efetividade da medida em relação à superação do obstáculo que impede o cumprimento da obrigação. No caso em questão, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o bloqueio de cartões de crédito e a proibição de contrair empréstimos no sistema financeiro não são medidas úteis e eficazes para o cumprimento da obrigação de pagar uma quantia específica. Essas medidas apenas restringiriam os direitos individuais do devedor/agravado.



     Como se sabe, a execução deve ser processada de forma equilibrada, de modo a atingir o resultado esperado, porém, com a observância do princípio da menor onerosidade para o devedor. Em outros termos, deve haver uma busca do equilíbrio entre a satisfação do crédito e o respeito aos direitos da parte executada. 



    A liberdade conferida ao juiz pelo artigo 139 do CPC, que permite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para garantir o cumprimento de uma ordem judicial, não deve ser utilizada para contrariar a lei ou os princípios do Direito.



     É importante ressaltar que não será adequada a adoção dessas medidas se elas não tiverem a capacidade efetiva de cumprir sua função, uma vez que a simples retenção dos documentos ou proibição de contrair empréstimos não resultará, por si só, no pagamento da quantia devida ao credor. 



    Além disso, ao contrário do que alega o agravante, não há evidências de que a execução esteja sendo prejudicada devido a uma conduta maliciosa do devedor em ocultar seu patrimônio, nem sinais de recalcitrância em adimplir a dívida” (edoc. 9).



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS INEFICAZES PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. Embora a ação executiva seja processada em benefício do credor e que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça que cabe ao juiz determinar medidas atípicas para compelir o devedor ao pagamento da dívida, tais disposições submetem-se às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o julgador não pode ordenar a aplicação de medidas executivas atípicas que se mostrem ineficazes ao cumprimento da obrigação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA” (edoc. 9).



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente